Tribunal: TJES
Processo: 5007753-46.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Registro de Empresa
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007753-46.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MF PARTICIPACOES LTDA e outros (2)

APELADO: PRESIDENTE DA JUNTA COMARCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos por MF Participações Ltda e outros contra acórdão que negou provimento a apelação interposta em mandado de segurança, visando compelir a Junta Comercial a arquivar alteração contratual para integralização de capital social com direito de posse sobre imóvel sem matrícula no Registro Imobiliário. Os embargantes alegam obscuridade, contradição e omissão no acórdão, sustentando que a legislação permite a integralização de bens suscetíveis de avaliação em dinheiro, sem necessidade de matrícula no Registro Imobiliário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em verificar se há obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado quanto à possibilidade de integralização de capital social com direito de posse sobre imóvel desprovido de matrícula no Registro Imobiliário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo meio hábil para a rediscussão do mérito da decisão impugnada.

4)
O acórdão embargado examinou de forma detalhada a matéria, fundamentando-se na legislação aplicável ("a", VII do art. 35 da Lei nº 8.934/1994, e "a", VII do art. 53 do Decreto Federal nº 1.800/1996), que exige a matrícula do imóvel no Registro Imobiliário para sua incorporação ao capital social.

5)
A decisão embargada fora clara ao afirmar que a matrícula do imóvel é imprescindível para garantir a segurança jurídica das transações, protegendo tanto a sociedade empresária quanto terceiros interessados.

6)
O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos trazidos pelas partes, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme
§ 1º do
art. 489 do CPC/2015.

7)
A jurisprudência do STJ estabelece que embargos de declaração opostos com objetivo de prequestionamento não podem ser acolhidos se ausentes omissão, contradição ou obscuridade no julgado.

8)
A real intenção dos embargantes é rediscutir o mérito da decisão, o que é vedado em sede de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1) Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

2) O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos das partes, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme

§ 1º do
art. 489 do CPC/2015.

3) É vedado o arquivamento de alteração contratual que pretenda integralizar capital social com direito de posse sobre imóvel sem matrícula no Registro Imobiliário, nos termos da Lei nº 8.934/1994 e do Decreto Federal nº 1.800/1996.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 489, § 1º; Lei nº 8.934/1994, art. 35, VII, "a"; Decreto Federal nº 1.800/1996, art. 53, VIII, "a".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017; TJES, EDcl Ag ED Ag ED Ap 024110128857, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Segunda Câmara Cível, julgado em 19/06/2018, DJ 28/06/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, os embargos de declaração (art. 1.022 do CPC/15) se destinam, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado.

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Pois bem. Conforme relatado, o embargante reprisa os argumentos tecidos no recurso pretérito, a saber:
i)
bens de qualquer espécie podem servir com meio de integralização do capital, desde que suscetíveis a avaliação em dinheiro;
ii)

o Decreto nº 1.800/96 e a Lei 8.934/1994 apenas impedem o arquivamento de atos que tenham como objeto a incorporação de imóveis ao capital social;
iii)
inexiste obrigatoriedade de apontar o número da Matrícula no Registro Imobiliário para o caso de integralização de direitos inerentes a posse de bem imóvel.

Todavia, infere-se que o acórdão embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda inteireza, as questões que permeiam a controvérsia, sem incorrer em omissão, contradição ou obscuridade, conforme se extrai da ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO EMPRESARIAL. RECURSO ADMINISTRATIVO. IMPEDIMENTO DE ARQUIVAMENTO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL COM DIREITO DE POSSE SOBRE IMÓVEL SEM MATRÍCULA NO REGISTRO IMOBILIÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

1)
Recurso administrativo em face de decisão que indeferira o arquivamento de alteração contratual, a qual visava integralização do capital social de empresa com direito de posse sobre imóvel que não possui matrícula no Registro Imobiliário.

2)
Há uma questão em discussão: a possibilidade de compelir a Junta Comercial a arquivar a alteração contratual que busca integralizar o capital social da empresa com direito de posse sobre imóvel desprovido de matrícula no Registro Imobiliário.

3)
A legislação aplicável (Lei nº 8.934/1994, art. 35, VII, "a"; Decreto Federal nº 1.800/1996, art. 53, VIII, "a") exige a indicação do número da matrícula do imóvel no Registro Imobiliário para a incorporação de bens imóveis ou direitos sobre imóveis ao capital social da empresa.

4)
A matrícula do imóvel no Registro Imobiliário é imprescindível para garantir a segurança jurídica das transações envolvendo o bem, protegendo tanto a sociedade quanto os terceiros envolvidos.

5)
A Instrução Normativa nº 81/2020 do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração (DREI), autoridade competente no assunto, confirma a necessidade de matrícula no Registro Imobiliário para a integralização de direitos relativos a imóveis ao capital social.

6) Recurso desprovido.

7)

Tese de julgamento
: É vedado o arquivamento de alteração contratual que pretenda integralizar o capital social de empresa com direito de posse sobre imóvel sem matrícula no Registro Imobiliário, em conformidade com as exigências da Lei nº 8.934/1994 e do Decreto Federal nº 1.800/1996.

Como se vê, todos os pontos restaram esmiuçados no voto, acolhido à unanimidade por este colegiado, inexistindo contradição nos precedentes que expressamente corroboram a fundamentação expendida.

A bem da verdade, a leitura das razões expostas evidencia que o recorrente, em vez de pretender sanar eventual mácula do julgado, objetiva rediscutir o entendimento jurídico esposado, o que é manifestamente inadmissível.

Se entende de modo diverso, deveria interpor o recurso adequado ao desiderato, que não os presentes declaratórios, porquanto – repita-se – não se prestam à rediscussão dos fundamentos do julgado.

O fato de entender que os critérios sopesados no
decisum
destoam do contexto fático e da legislação pertinente não tem o condão de conferir mácula à decisão, até porque poder-se-ia aqui cogitar, no máximo, de hipótese de
error in judicando
.

Não há, pois, como compartilhar com o emprego desse útil e valioso remédio processual no molde aqui empreendido, desvirtuando-o da tão nobre e importante missão consubstanciada na atribuição de clareza e precisão aos pronunciamentos jurisdicionais.

Demais disso, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC/15:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. OMISSÃO INEXISTENTE. recurso DESPROVIDO.

(...)
É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC/15.

3) Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ag ED Ag ED Ap, 024110128857, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/06/2018, Data da Publicação no Diário: 28/06/2018)

De igual modo, mesmo quando utilizados com finalidade prequestionadora, devem os aclaratórios demonstrar algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

(...)
Os embargos declaratórios opostos com objetivo de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário, não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 25.03.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.